Tribunal: TJDFT
Processo: 0718730-82.2024.8.07.0009
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Busca e apreensão. Inércia da parte autora. Ausência de pressupostos processuais. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto o processo de busca e apreensão, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia envolve a regularidade da extinção do feito sem resolução do mérito, diante da alegação de ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. Razões de decidir
3. A parte autora foi intimada para promover o andamento do feito, diante da frustração das diligências para localização do veículo e do réu.
4. A falta de providências efetivas por parte do autor caracteriza ausência de pressuposto processual essencial ao desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC.
5. Não há necessidade de intimação pessoal da parte autora para extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC, aplicando-se tal exigência apenas em casos de abandono do processo (art. 485, III e §1o, do CPC).
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
______________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 3o, 485, IV; Decreto-lei no 911/1969.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0701142-53.2024.8.07.0012. Rel. Leonor Aguena. 5a Turma Cível. j. 20/03/2025; TJDFT, APC 0716525-98.2024.8.07.0003, Rel. Des. Aiston Henrique de Souza, 4a Turma Cível, j. 05/12/2024.